Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. USO COMERCIAL DE CONTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. LICITUDE DA EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da autora/recorrente ao restabelecimento da conta banida; e (ii) responsabilidade da ré por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 74830907), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. Ilegitimidade passiva. "A teoria da asserção e a integração econômica entre Facebook e WhatsApp legitimam a inclusão do Facebook Brasil no polo passivo de ações relativas ao aplicativo, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT" (Acórdão 2016218, 0731186-88.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Embora a autora exerça atividade econômica como arquiteta, é consumidora intermediária tecnicamente vulnerável quanto ao domínio das condições contratuais e ao funcionamento do algoritmo da plataforma, à luz da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.
6. Não obstante a relação consumerista, são válidas as cláusulas contratuais lícitas, claras e previamente informadas, notadamente porque amparadas no princípio da autonomia privada (CC, arts. 421 e 421-A).
7. O contexto probatório comprovou que a autora/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela plataforma, no tocante ao uso não pessoal do serviço, porquanto utilizava o WhatsApp como ferramenta essencial para a sua atividade profissional como arquiteta.
8. Os termos de uso do aplicativo WhatsApp, no que se refere ao ponto controvertido da demanda, encontram respaldo no princípio da autonomia privada e, por essa razão, permanecem dentro dos limites impostos pela função social do contrato e pelo princípio da boa-fé objetiva (artigos 421, caput, com redação da Lei no 13.874/2019, e 422 do Código Civil). Com efeito, releva-se legítima a proibição do uso da versão pessoal do aplicativo para fins comerciais (Acórdão 1336967, 0710512-14.2019.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 09/05/2021).
9. A plataforma disponibiliza versão empresarial do serviço, com regramento próprio e, no caso, a autora foi notificada do descumprimento das regras da versão utilizada e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 74830864; ID 74830866), de forma que é legítimo o direito da contratada à rescisão unilateral do vínculo com a usuária do serviço.
10. Destarte, não comprovada conduta ilícita ou arbitrária, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação dos lucros cessantes e danos morais reclamados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida. ________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016218, 0731186-88.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1336967, 0710512-14.2019.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 09/05/2021.